Tribunal: TCU
Processo: 042.946/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 876/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.946/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Felipe Cires dos Santos (XXX.646.888-XX); Felipe de Moraes Batista (XXX.945.108-XX); Gustavo Ferreira Pestana (XXX.009.348-XX); Joelson Luiz de Souza (XXX.459.819-XX); Keiti da Rocha Gomes (XXX.461.598-XX); Leonardo Canto Silva (XXX.538.648-XX); Ligia Maria Salomao Cara (XXX.891.988-XX); Paulo Roberto de Lima Canepa (XXX.035.268-XX); Rodrigo Edgard Garcia da Silva (XXX.943.918-XX); Sidinei Luciano de Souza (XXX.855.118-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.